Tribunal: TJDFT
Processo: 0724858-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REGISTRO. ANVISA. TEMA No 793. EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No presente caso pretende-se saber se pode haver a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União, e se, em virtude dessa peculiaridade, deve haver a declinação, de ofício, dos autos do processo à Justiça Federal. 1.1. Trata-se de pretensão escorada em obrigação de fazer, ou seja, na dispensação de medicamento não incorporado para utilização no Sistema Único de Saúde, mas registrado em rol mantido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

2. O tema no 793, de repercussão geral, editado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (RE no 855.178-SE, foi assim redigido: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

3. A ideia de solidariedade dos entes que compõem a federação brasileira deve repelir o entendimento que propugna o litisconsórcio passivo necessário, pois esse posicionamento afigura-se insustentável. 3.1. Se o caso for de solidariedade, cada um dos entes envolvidos (União, estados, Distrito Federal e municípios) deve responder in solidum pela obrigação, o que afasta, por uma questão lógica, a possibilidade de reconhecimento do litisconsórcio necessário

4. Não pode haver, seguramente, a determinação de complementação do polo passivo da demanda para a inclusão da União, tratando-se de nítida hipótese de litisconsórcio passivo facultativo.

5. Verifica-se que se a União não compõe o polo passivo da demanda (art. 109 da Constituição Federal), não pode haver a remessa dos autos para a Justiça Federal.

6. O medicamento indicado pelo profissional médico não é padronizado para disponibilização pelo SUS, a despeito da existência de registro Anvisa. 6.1. Finalmente, registre-se que a demanda foi proposta exclusivamente em desfavor do Distrito Federal.

7. Recorso conhecido e provido. Firmada a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.